Tribunal: STF
Processo: RE 74584
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-06
Data de publicação: 1972-10-06

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. PRELIMINAR NÃO VENTILADA NA
DECISÃO RECORRIDA.
SUMULAS 282 E 356. NO MÉRITO, SIMPLES QUESTÃO DE PROVA, INSUSCETIVEL
DE REEXAME NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.